Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-07.2018.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005020-07.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JUDITE CAMBRUZZI - CNPJ: 06.060.275/0001-05 (AGRAVANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JUDITE CAMBRUZZI - CPF: 645.898.039-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITE CAMBRUZZI - CNPJ: 06.060.275/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de pré-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1005020-07.2018.8.11.0045

AGRAVANTE:
DANIEL LUIS NASCIMENTO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Daniel Luis Nascimento
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 1688856655, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, no intuito de condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, §§ 3º, I e 11, do Código de Processo Civil, além de reduzir à metade o montante, com fulcro no artigo 90, § 4º, do mesmo
códex
.

O Recorrente, em síntese, afirma que não poderia ser aplicado o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que o Estado de Mato Grosso apenas se manteve silente com relação ao pedido na exceção de pré-executividade.

Dispõe que, a Fazenda Pública Estadual deveria apontar, expressamente, sua concordância com os pedidos, a cumprir com o rigor legal.

Alega, ainda, que, o Recorrido não é réu na exceção de pré-executividade, logo, o comando do dispositivo não pode ser aplicado, visto que é um benefício que apenas os demandados podem usufruir.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja afastado o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 176365258.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Daniel Luis Nascimento
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 1688856655, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, no intuito de condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, §§ 3º, I e 11, do Código de Processo Civil, além de reduzir à metade o montante, com fulcro no artigo 90, § 4º, do mesmo
códex
.

De acordo com o que foi relatado, foi pleiteado, apenas, o afastamento do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Com relação às argumentações tecidas, há de se registrar, desde já, que estas não comportam provimento.

Isto se dá, pois, como é sabido, as exceções de pré-executividade são uma construção jurisprudencial, sendo que não pode ser considerada como uma defesa, já que o meio apto para esta prática são os Embargos à Execução Fiscal.

Nesta toada, é certo que, a aludida petição, em razão de seu caráter, que admite a discussão de matérias cognoscíveis de ofício, e implicam na apresentação de defesa, por parte da Fazenda Pública.

É possível considerar, então, que há uma inversão de atuação, em relação às partes, já que o contribuinte (Devedor), passa a efetuar seus próprios pedidos, relativos à extinção, parcial ou total, do crédito, e a Fazenda Pública (Credor), passa a se defender.

Assim, na hipótese de o referido aceitar a argumentação realizada na exceção de pré-executividade, é razoável afirmar que há semelhança entre a prática retratada no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inclusive, este Sodalício, em casos afins, pontua:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL N.º 7.603/2001 - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. A concordância com a extinção do feito em razão de litispendência não configura transação para o fim de incidência do disposto no §3º do art. 90 do CPC.

[...]

(N.U 1004010-80.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 22/8/2023).

Com relação a Fazenda Pública não ter apontado, de forma expressa, sua concordância, é certo que este é um excesso de formalismo, que contraria o próprio dispositivo em discussão.

O Estado de Mato Grosso, embora não tenha deixado registrado sua “aceitação” com a argumentação, este pontuou, no ID nº 162118754, que promoveu o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Destarte, deixou implícito sua concordância, visto que requereu, em consequência, a extinção do processo.

Não há que se falar também, então, na falta de aceitação por parte do Recorrido.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática de ID nº 168856655
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023